Tribunal: TJES
Processo: 0017784-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Concurso para servidor; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0017784-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA BORCHARDT
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
00
17784
-
21
.20
20
.8.08.00
24

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
G
USTAVO HENRIQUE VIEIRA BOCHARDT

JU
I
Z: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença (fls. 188/191-v.) que
,
no bojo da
AÇÃO
ORDINÁRIA
, ajuizada por
G
USTAVO HENRIQUE VIEIRA BOCHARDT
, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do 5º termo de retificação do edital n° 01/2018, mantendo a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que possa ser nomeado e empossado no cargo de soldado combatente com o trânsito em julgado, oportunidade em que ratificou a liminar a seu tempo deferida (reserva de vaga do autor até o trânsito em julgado da demanda).

Nas razões recursais (fls. 117/124-v.), vindica-se a improcedência da demanda e a reforma da sentença sustentando (i) a legalidade do ato da administração pública que alterou o edital nº 01/2018 consubstanciado no princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF); (ii) que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração para eliminar o vício aventado; (iii) a ausência de direito adquirido pelo candidato, ora apelado, por se tratar de resultado preliminar e sem homologação do concurso; (iv) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões às fls. 203/209 perseguindo a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO: Acompanho o E. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
00
17784
-
21
.20
20
.8.08.00
24

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
G
USTAVO HENRIQUE VIEIRA BOCHARDT

JU
I
Z: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de apelação cível interpost
a
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença (fls. 188/191-v.) que
,
no bojo da
AÇÃO
ORDINÁRIA
, ajuizada por
G
USTAVO HENRIQUE VIEIRA BOCHARDT
, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do 5º termo de retificação do edital n° 01/2018, mantendo a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que possa ser nomeado e empossado no cargo de soldado combatente com o trânsito em julgado, oportunidade em que ratificou a liminar a seu tempo deferida (reserva de vaga do autor até o trânsito em julgado da demanda).

Nas razões recursais (fls.
117
/
124
-v.),
vindica-se a improcedência da demanda e a reforma da sentença sustentando (i) a legalidade do ato da administração pública que alterou o edital nº 01/2018 consubstanciado no princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF); (ii) que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração para eliminar o vício aventado; (iii) a ausência de direito adquirido pelo candidato, ora apelado, por se tratar de resultado preliminar e sem homologação do concurso; (iv) a impossibilidade de intervenção do
P
oder
J
udiciário no mérito administrativo.

É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Neste caminhar,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.). (Grifei).

Outrossim,
“o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que
a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Publicação no Diário: 07/05/2021). (Grifei).

Em célere escorço fático, i
nfere-se do relato autoral que
Gustavo Henrique Vieira Bochardt
, ora apelado, foi aprovado nas 04 (quatro) primeiras fases do concurso público destinado ao preenchimento de 250 (duzentos e cinquenta vagas) para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2018, sendo que a quarta etapa comportou o Exame Psicotécnico.

Prossegue
narrando que, após a realização da quarta fase, divulgou-se o resultado e a classificação dos candidatos, logrando o requerente alcançar a 142ª colocação.

Ocorre que, em razão da grande reprovação de candidatos na fase
suso
mencionada, aduzi
u que os responsáveis pelo certame alteraram o edital, por meio
“5º Termo de Retificação”
, abrandando-se as regras ali previstas, divulgando-se novo resultado.

Destarte, asseverou que a intervenção unilateral administrativa resultou na reclassificação do autor, preterindo-lhe a subsunção na etapa subsequente por se encontrar fora do número de vagas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O Juízo
a quo
, por seu turno, deferiu a pretensão liminar deduzida na inicial de reintegração do requerente às etapas do certame e, ao final, julgou parcialmente procedente a demanda para
“
declarar a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado e empossado no cargo de soldado combatente com o trânsito em julgado da presente decisão
”
(fl. 191).

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Segundo a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara,

“
a
Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto,
esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente
, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que
afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade
.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 02/06/2021). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que a realização da quarta fase do certame, que consistia no exame psicotécnico, precedera a alteração dos critérios de avaliação a serem empregados para fins classificatórios, maculando-se fatalmente os supramencionados princípios administrativos, sobretudo porque os resultados também foram divulgados pela banca examinadora e os candidatos tiveram acesso à sua ordem de classificação.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a alteração editalícia obstaria a continuidade do candidato apelado nas demais etapas do concurso, sendo a constatação de sua irregularidade argumento definitivo para o acolhimento do pleito autoral.

Nesse particular
, f
risa-se que a
matéria afeta aos autos
não é estranha

n
est
e Egrégio Tribunal de Justiça
,
haja vista a pluralidade de demandas versando sobre o mesmo fato noticiado na exordial,
uma vez que
diversos candidatos
que
se viram lesados em virtude da alteração realizada no edital nº 01/2018
ajuizaram demanda visando reverter os efeitos do ato administrativo.

Por corolário, é assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES. A propósito:

“
1.
Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas
. 2. Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3.
Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR).

Precedentes do e. TJES no mesmo sentido.
4.
Recurso conhecido e desprovido
.
5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190172445, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 10/09/2021). (Grifei).

“
(...)

Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características
. 3)
Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.

(
...
)
6)
O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública
. 7)
Recurso desprovido e sentença mantida
em sede de remessa necessária.
”

(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2021
).
(Grifei).

“
1.
Hipótese em que o a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente, conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto
. 2.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5.
Deve ser acolhida a pretensão deduzida no apelo adesivo, vez que a sentença recorrida olvidou-se de garantir ao impetrante a posição alcançada na Quarta Etapa (avaliação psicológica), na qual o candidato foi aprovado na 109ª (centésima nona) posição
. 6.
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.
Recurso Adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190226639, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 30/03/2022). (Grifei).

Pelo arrazoado
,
não há como descurar do
comando sentencial, sobretudo, por estar
equidistante

do
entendimento jurisprudencial
hodierno.

Pelo arrazoado
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
hígida
a sentença vergastada, oportunidade em que majoro
para

1
2
%
(
doze
por cento) a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição,
considerando o trabalho realizado nesta via recursal,
observad
o
s os
requisitos
do artigo 85, §
§
2º
e 11
do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CLASSIFICADO FOI PRETERIDO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

II.
E
xcepcionalmente, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital
do concurso público
, à luz da jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Precedentes.

I
I
I.
No caso vertente
,
o autor, ora apelado
, postula a anulação d
o ato administrativo – 5º Termo de Retificação – que resultou na
sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo –
Edital nº 01/2018
,
após a divulgação da lista de aprovados no exame psicológico, c
uja retificação tardia preteriu-lhe o direito de participar das demais etapas do certame,
senão por força judicial.

I
V
.

Destarte, restando comprovado nos autos que a alteração dos critérios de avaliação obstou o candidato, ora apelado, a prosseguir na etapa subsequente, em que pese ter logrado ser classificado na primeira divulgação da banca examinadora mediante as regras inicialmente dispostas, deve intervir o Poder Judiciário para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro
a
os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.
Sentença mantida.

V.

Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.